Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. ENDOSSO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO INCABÍVEL. MÁ-FÉ DO PORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A circulação dos cheques, mediante endosso, desautoriza a discussão do negócio jurídico originário, prevalecendo o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé.
2. Não havendo demonstração da ilicitude do negócio jurídico relativo à emissão do cheque, deve prevalecer a presunção de existência do débito, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, a realização da cobrança dos valores, já que ficou demonstrado o vínculo obrigacional.
3. Recurso não provido.